Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715182-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE LOPES DE SOUZA AGRAVADO: AZIZ YUSUF HASAN ALI MUSTAFA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSILENE LOPES DE SOUZA contra a decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos da ação de reintegração de posse, processo n. 0704641-94.2023.8.07.0007, ajuizada em desfavor de AZIZ YUSUF HASAN ALI MUSTAFA. A parte agravante alega, em síntese, que adquiriu a posse do imóvel objeto do litígio em 26 de outubro de 2020, mas ocorreu esbulho praticado pelo agravado no dia 07 de fevereiro de 2023. Sustenta que estava em pleno uso e gozo de sua posse, limpou e cercou o lote, promoveu a ligação de energia elétrica e passou a adquirir materiais para construção de uma casa. Contudo, após o início da obra, o agravado invadiu o imóvel, derrubou a cerca e danificou as estruturas construídas no local. Informa que o agravado demandou a desocupação e a interrupção das obras, sob o argumento de que o imóvel seria de sua propriedade. A agravante requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a reintegração na posse do imóvel. No mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido, pois a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, a parte agravante alega que adquiriu, em 26.10.2020, de modo oneroso, conforme instrumento de cessão de direitos, o lote situado no Assentamento Colônia Agrícola 26 de Setembro, Rua 06, Chácara 96, Quadra “c”, Lote 17, Condomínio Boa Vista, Vicente Pires 2 - DF. Aduz que o agravado invadiu o lote em 07.02.2023. O artigo 560 do CPC prevê o direito do possuidor de ser reintegrado na posse, em caso de esbulho, mediante comprovação da posse, a data da turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse (art. 561 do CPC). Na análise dos autos principais, verifica-se que a agravante não apresentou documentos suficientes para corroborar suas alegações, como faturas de consumo de energia elétrica e de água, débitos de IPTU ou inscrição em seu nome na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Nesse passo, o registro da ocorrência policial juntada aos autos (ID 152345530 na origem) apenas noticia a suposta invasão do imóvel a partir das declarações feitas exclusivamente pela agravante, ou seja, não há informações sobre a versão do agravado, nem mesmo outros dados acerca da investigação policial dos citados eventos. Além disso, constou nas informações prestadas pela agravante à autoridade policial que: “no final do último mês de janeiro, ao apresentar a documentação comprobatória da propriedade do lote, para fins de cadastro no condomínio, foi surpreendida com a notícia de que este lote seria na verdade de propriedade de uma outra pessoa, qual seja, AZIA YUSUF”. Desse modo, a própria agravante reconheceu e demonstrou que há controvérsia e incerteza acerca da posse e do esbulho narrado nos autos. Nesses termos, a caracterização do esbulho apontado pela agravante demanda dilação probatória, o que não é admissível nesta seara recursal e impede o deferimento da liminar vindicada. Em conclusão, neste momento processual, não há comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, o que impõe a manutenção da decisão agravada. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO POSSE. REQUISITOS. ART. 561 CPC. AUSENCIA. ESBULHO. PERDA DA POSSE. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATORIA. NECESSIDADE. 1. A ação de reintegração de posse ou esbulho possessório (art. 560 do CPC) visa devolver a posse de um ao possuidor. O art. 561 do CPC estabelece que o autor deve provar a posse, a data da turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse. 2. A ausência de comprovação da prática de esbulho e da posse injusta impede a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil Caracterizada a necessidade de dilação probatória no juízo a quo. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1666563, 07319219520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ELUCIDAÇÃO FATOS. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A posse e seus desdobramentos jurídicos constituem, às vezes, questões tormentosas no direito; e sendo matéria onde a produção de provas assume máxima relevância, torna-se recomendável, nesses casos, aguardar o decorrer das fases processuais normais pertinentes à ação possessória para sua melhor análise. 2. Os elementos constantes nos autos não permitem aferir, de plano, o alegado esbulho praticado por terceiros, porquanto constam somente declarações da parte de invasão de sua gleba rural junto à autoridade policial por meio do registro de Ocorrência Policial. 3. A questão engendrada nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos perante o Juízo de origem com a prévia instauração do contraditório e dilação probatória. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1663192, 07252886820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, a prudência recomenda que se aguarde o estabelecimento do contraditório e eventual dilação probatória, quando as questões controvertidas serão devidamente esclarecidas. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator